Tribunal: TJDFT
Processo: 0749115-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749115-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DIEGO ZAKAREWICZ VIANA, GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão de ID 215465203 (autos de origem), proferida nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao ID 214500341, diante da preclusão consumativa, tendo em vista que a divergência da parte para com o valor apontado pela credora não foi apresentada na oportunidade que foi concedida (ID 212580963), limitando-se a parte a reiterar os termos do petitório de ID 210572913, cuja tese defensiva fora rejeitada na Decisão de ID 212587813. Ao Cartório para Certificar eventual preclusão da Decisão de ID 212587813, após, retornem os autos conclusos. Afirma, em suma, que não houve preclusão do tema (erro nos cálculos), por se tratar de erro material, sendo possível discutir o excesso de execução, consistente na aplicação de juros e correção de forma incorreta; que realizou o depósito inicial de R$ 120.356,23 em 19/9/2023, e, a partir dessa data, apenas as penalidades previstas no artigo 523 do CPC deveriam ser atualizadas; que erros de cálculo são inexatidões passíveis de correção a qualquer tempo no curso do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a presença dos requisitos (fumus boni juris e o periculum in mora), pois, "restou prejudicado por ofensa ao correto entendimento legal." No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 66321886). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a decisão que reconheceu a preclusão da discussão acerca dos cálculos foi proferida em 30/9/2024 (ID 212587813, dos autos de origem), e a parte agravante deixou de interpor o recurso cabível, na oportunidade, consoante comprova a certidão de ID 215950513 (autos de origem). Da leitura da decisão apontada como impugnada, verifica-se que o juízo de origem tão somente se reportou ao pronunciamento judicial anterior. Com efeito, restou consignado na decisão de ID 212587813 (autos de origem) que, “a temática atinente à ausência de pagamento voluntário já foi abordada na ocasião do pronunciamento de ID 172464932, onde consignado que não houve pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deveria ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com amparo no artigo 523, §1o, do CPC. O intento, pois, da parte executada de que a multa e honorários sobre saldo não comporta discussão, diante da preclusão que se operou (art. 507 do CPC).” (grifo nosso). Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido, e sequer possui conteúdo decisório, de modo que o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ainda que assim não fosse, não se verifica hipótese de erro de cálculo (artigo 494, I, do Código de Processo Civil), mas de discordância quanto aos parâmetros utilizados, sobretudo, acerca da incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor total do débito, pretendendo o agravante restringir a sua incidência sobre o saldo remanescente, corrigido desde 19/9/2023 (data do pagamento parcial). Assim, a discussão sobre o equívoco nos cálculos apresentados pelos exequentes, por incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre a totalidade do débito, está acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora